Tribunal: TJMT
Processo: 1003089-03.2020.8.11.0011
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003089-03.2020.8.11.0011
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRENTE), ALEXANDRE MIRANDA LIMA - CPF: 074.357.357-95 (ADVOGADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), FRANCIELY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 044.504.231-19 (RECORRIDO), NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.947.251-45 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DA CRUZ - CPF: 178.960.611-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SERVIÇO DE
INTERNET
– NEGATIVA DE INSTALAÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INSTALAÇÃO DA
INTERNET
NA RESIDÊNCIA DA PROMOVENTE APÓS A CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS – DOCUMENTOS UNILATERAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
– VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Tendo a parte promovente negado que houve a instalação da internet na sua residência, ante a inversão do ônus da prova, cabia à empresa promovida comprovar que houve a devida prestação dos serviços.

As telas sistêmicas juntadas em contestação não comprovam a devida instalação, posto que se tratam de documentos unilaterais.

Sendo indevida a cobrança resta configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, é ilegítima a inscrição realizada.

A inscrição indevida do nome da parte Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência do débito e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral, ao argumento de que a promovida não comprovou suas alegações já que juntou apenas documentos produzidos unilateralmente, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, julgo
procedente
a pretensão contida na inicial, confirmando a liminar alhures concedida, para o fim de:

a)
DECLARAR
a inexistência de débito da parte autora com a reclamada, objeto da demanda
;

b)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

Isento de honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55).

Transitada em julgado, e em nada sendo requerido pelas partes, ao arquivo com as devidas baixas.

A parte promovida, ora Recorrente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que a linha foi cancelada por inadimplência da promovente, tendo agido no exercício regular do pleno direito de cobrar pelos serviços prestados.

Aduz que inexiste dano moral a ser indenizado e que o valor fixado na sentença é excessivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A parte promovente alega que recebeu diversas ligações da empresa promovida oferecendo plano de
internet
e que após inúmeras insistências acabou aceitando a contratação, porém, não houve a devida instalação em sua residência.

Aduz que tal promessa perdurou por mais de 05 (cinco) meses, sendo que ao entrar em contato a atendente informou que naquela localidade não haveria portabilidade de instalação da
internet
, tendo a promovente informado, assim, que não teria mais interesse no plano oferecido.

Mesmo não tendo ocorrido a instalação e a devida prestação dos serviços, começou a receber cobranças e, posteriormente, descobriu que seu nome foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito por débito com vencimento em 19.12.2017, no valor de R$ 317,10 (trezentos e dezessete reais e dez centavos).

Em contestação, a promovida se limitou a alegar que agiu no exercício regular do direito, ante a inadimplência, juntando apenas telas sistêmicas.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que apesar da empresa afirmar em contestação que agiu no exercício regular do direito, não juntou nenhum documento para comprovar que houve a efetiva instalação da
internet
na residência da promovente.

Tendo a promovente negado que houve a devida instalação na sua residência, ante a inversão do ônus da prova, cabia a empresa promovida comprovar que houve prestação dos serviços, a fim de justificar a cobrança de valores. As telas sistêmicas juntadas em contestação se tratam de documentos unilaterais, não servindo como meio de prova apto a comprovar a instalação.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante a inexistência de comprovação da prestação dos serviços, as cobranças indevidas configuram falha na prestação do serviço e, portanto, é ilegítima a inscrição realizada nos órgãos de proteção ao crédito.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
in re ipsa
.

Restando comprovada que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, o valor da indenização fora fixado em patamar razoável.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021